Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737033-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATYA MARIA LEITE MAGALHÃES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034605-75.2015.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos percebidos pela Agravante junto ao IPREV/DF. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Doc. Num. 19118961). O Juiz de origem, em suas informações (Doc. Num. 19307743), reitera os termos de sua decisão. A Agravada peticionou nos Autos informando as condições para concordância com proposta de acordo ofertada pela Agravante. (Doc. Num. 19497663), em relação ao que foi asseverado que a proposta de acorda foge ao âmbito do presente recurso e, se o caso, deverão as partes submetê-la ao Juízo a quo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em consulta ao Feito originário, constata-se que, em 09/11/2020, foi proferida sentença homologando o acordo celebrado pelas partes, tendo sido o processo até mesmo arquivado. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, a abalizada doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, a situação amolda-se perfeitamente à hipótese do inciso I antes transcrita, tendo em vista que fora deferida medida contra a Agravante e, posteriormente, veio a ser proferida sentença de mérito homologando o acordo celebrado pelas partes. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Nesse descortino a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador